Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente sobre a petição do DF de ID 20399906 (pedido de exclusão da lide da servidora SANDRA APARECIDA DE SOUZA). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciar a adesão ao acordo de SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA. Brasília, 9 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador